Tribunal: CARF
Processo: 13609.720377/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720377/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2014, ano-
calendário 2013, tendo sido apurada a infração de dedução indevida de despesas médicas.
Nos termos da descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 18:
Intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, o
contribuinte não atendeu ao exigido. Nos termos do art. 8, § 2o, inciso III, a dedução do
imposto de renda com as despesas médicas fica condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720377/2016-57
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720377/2016-57

de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. O contribuinte alega que efetuou todos
os pagamentos em dinheiro em espécie, mas não junta cópias de extratos bancários que
possam demonstrar saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos dos
recibos apresentados. Os recibos fazem prova tão somente das declarações neles
contidas, não dos fatos declarados. Documentos, de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando
não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço
que permita a dedução a titulo de despesa médica. Foram aceitos os pagamentos feitos à
UNIMED SETE LAGOAS COOP.TRABALHO MEDICO e ao IPSEMG INSTITUTO
PREVIDÊNCIA SERVIDORES ESTADO DE MINAS GERAIS por constarem da base
de dados da RFB as informações apresentadas por esses prestadores de serviço.
Diante da ausência de comprovação do pagamento das despesas, a Impugnação
foi julgada improcedente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A própria legislação (art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95) prevê que
desde que os recibos especifiquem os pagamentos, indiquem o nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, eles se tratam de
documentos aptos a autorizar os efeitos legais desejados, de comprovação
das despesas médicas;
(ii)
Não fora indicado qualquer vício nos recibos, sendo esses
suficientes a provar o requerido pela administração;
(iii)
Os recibos contém todos os requisitos indicados na lei, é dizer, o
art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95, fazendo prova da efetiva
realização da despesa;
(iv)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e
não comprovação e justificação. Também fala do ônus da prova do Fisco;
(v)
Cita decisões sobre a matéria jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos relacionados à
prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos hábeis a
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Quanto à infração de despesas médicas indevidas, de início destaco que a questão
encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720377/2016-57

Compulsando o procedimento, verifica-se que o Recorrente foi intimado a
comprovar “os efetivos pagamentos relativos a todas as despesas médicas declaradas, referentes
a profissionais de saúde pessoa física, juntando cópia de cheques, ordens de pagamento,
extratos bancários (vinculando saques/compensação de cheques com os recibos) e demais
documentos que demonstrem a real transferência dos recursos financeiros ao prestador de
serviços” (fl. 89).
Não obstante, apresentou apenas os recibos de despesas médicas, sustentado que
essas despesas foram feitas em dinheiro, em espécie.
Entendo que as despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e ao de
seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de
indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que traz essas condições
para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720377/2016-57

comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas,
que poderia ser apresentada por documentos hábeis a fazer essa prova, e não necessariamente por
cheque nominal. Tendo respondido que as despesas foram pagam por dinheiro, em espécie,
poderia o Recorrente apresentar os seus extratos bancários, indicando saques próximos as datas
de pagamento dos recibos.
Portanto, entendo que a glosa das despesas médicas deve ser mantida.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital